Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
3. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Dessa forma, caberia ao próprio réu comprovar que a sua conduta ocorreu para repelir uma injusta agressão da vítima. Contudo, a defesa não se desincumbiu desse ônus. Tese de legítima defesa afastada.
4. Torna descabido acolher o pedido subsidiário referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais). Isso porque para configurar a contravenção penal de vias de fato necessário seria que a natureza das agressões não ofendesse a integridade física da vítima. No entanto, na hipótese em análise, há nos autos prova técnica da lesão corporal praticada contra a vítima, comprovada por laudo pericial, razão pela qual a materialidade do crime restou demonstrada.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.